Tribunal: TCU
Processo: 038.336/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13147/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.336/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Helano Cosmo da Silva (XXX.495.083-XX); Henry Wong Vela (XXX.926.019-XX); Hilda Celia Reis de Lima (XXX.681.525-XX); Luiziane Verissimo Correia da Nobrega (XXX.086.523-XX); Marcelo Nunes de Lima (XXX.920.591-XX); Marcos Paulo Gama dos Santos (XXX.358.605-XX); Patricia Urquiza Lundgren (XXX.221.994-XX); Priscilla Maris Pereira Alves Pantaleao (XXX.896.524-XX); Renilda Alves de Macedo (XXX.625.994-XX); Roberia Cade Santos Barbosa (XXX.859.834-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.